Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
A agravante pede, preliminarmente, que o recurso interposto seja recebido com efeito suspensivo, com base no art. 584, do Código de Processo Penal. Razão não lhe assiste. A Lei de Execução Penal, em seu art. 197, determina expressamente que o presente não terá efeito suspensivo, gerando, assim, de imediato, os efeitos da decisão impugnada. Desta forma, por absoluta ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido preliminar para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange ao pedido para concessão imediata de prisão domiciliar humanitária à apenada, ao argumento de que esta possui graves problemas de saúde (fibromialgia, hipertensão arterial, diabetes e problemas na coluna vertebral), entendo que o recurso, nesta parte, sequer merece acolhida, sob pena de odiosa supressão de instância, além de absoluta falta de interesse de agir. Explico. Na origem, o Juízo das Execuções sequer analisou o mérito deste pedido, tendo encaminhado a recorrente para à perícia médica, a ser realizada pelo Instituto de Medicina Legal (IML) para que possa analisar o pedido para concessão da prisão domiciliar. Portanto, sequer houve negativa na origem. Apenas a determinação para que a recorrente se submeta a perícia a fim de comprovar suas alegações e necessidades não dá ensejo à analise do pedido recursal, mormente considerando, repito, que tal análise acarretaria em inafastável supressão de instância. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como DEIXO DE CONHECER o pedido recursal relativo ao pedido para concessão imediata de prisão domiciliar humanitária à apenada. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista da presente decisão ao Ministério Público. Após, voltem conclusos para análise e julgamento do pedido recursal defensivo para que se deixe de proceder a unificação das penas.